Tribunal: TJSP
Processo: 2043760-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
*Exceção de pré-executividade – Cédula de crédito bancário – Título executivo extrajudicial – Entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ – Planilha de débito – Composição da dívida bem evidenciada – Rejeição da exceção – Decisão correta – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043760-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes
BILHETERIA RAPIDA AGÊNCIA DE VENDAS DE INGRESSOS LTDA e
THONNY RICHARDY PIASSA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043760-67.2020.8.26.0000 - Voto no 36989 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 36989
AGRV.No: 2043760-67.2020.8.26.0000
COMARCA: SUMARÉ
AGTE. : BILHETERIA RÁPIDA AGÊNCIA DE VENDAS DE INGRESSOS
LTDA; THONNY RICHARDY PIASSA
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
*Exceção de pré-executividade
Cédula de crédito
bancário

Título
executivo
extrajudicial

Entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo
pelo C. STJ
Planilha de débito
Composição da
dívida bem evidenciada Rejeição da exceção Decisão
correta Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 147/148 que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada
pelos agravantes em face do agravado.
Sustentam que a execução carece de título executivo,
pois a cédula de crédito bancário não veio acompanhada de regular
planilha de cálculo. Alega que o demonstrativo de débito não aponta
com clareza a dívida. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o pleiteado efeito
suspensivo.
Após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043760-67.2020.8.26.0000 - Voto no 36989 - Letícia/Fabiane
3
Da análise dos autos, depreende-se que o agravado
ingressou com ação de execução em face dos agravantes alegando ser
credor da quantia de R$ 152.761,56, consubstanciada em cédula de
crédito bancário.
Não há que se falar em carência da ação.
Como é cediço, a Lei no 10.931/04 qualifica
expressamente a cédula de crédito como título executivo extrajudicial,
independente da operação de crédito que tenha motivado sua emissão.
E, ainda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento do REsp 1291575/PR RECURSO ESPECIAL
2011/0055780-1, submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC/73,
pronunciou-se definitivamente acerca do tema, valendo o destaque:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI
N.
10.931/2004.
POSSIBILIDADE
DE
QUESTIONAMENTO
ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E
II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é
título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de
qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades
de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir
acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo
cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e
exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n.
10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não provido. (DJe 02/09/2013,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043760-67.2020.8.26.0000 - Voto no 36989 - Letícia/Fabiane
4
Vale
anotar
que
o
contrato
anexado
prevê
expressamente a taxa de juros mensal e anual, custo efetivo total, a
quantidade e valor de cada prestação, o que afasta a possibilidade de
alegar desconhecimento ou dúvida na contratação.
E no caso, o demonstrativo de débito de fls. 49 dos
autos originais demonstra de forma clara e objetiva como os cálculos
foram efetuados, com discriminação detalhada de quando ocorreu o
inadimplemento e os encargos incidentes, não havendo que se falar em
ausência de liquidez.
Em suma, observa-se que a rejeição da exceção de
pré-executividade era mesmo de rigor, nada havendo para ser alterado
no r. decisum.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator